Tribunal: TJSP
Processo: 1083645-91.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – Desistência dos promissários compradores – Contrato posterior à Lei de Distrato - Incorporação em regime de afetação – Inteligência do art. 67-A, § 5o, da Lei 4.591/64 – Previsão contratual de retenção de 50% dos valores pagos que não destoa daquele percentual admitido pela legislação específica, como a forma de devolução – Circunstâncias do caso

Ementa:
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – Desistência dos promissários compradores – Contrato posterior à Lei de Distrato - Incorporação em regime de afetação – Inteligência do art. 67-A, § 5o, da Lei 4.591/64 – Previsão contratual de retenção de 50% dos valores pagos que não destoa daquele percentual admitido pela legislação específica, como a forma de devolução – Circunstâncias do caso que revelam a adequação do percentual em questão – Recurso provido.